Tribunal: TJSP
Processo: 1010962-89.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o v. Acórdão foi contraditório quanto à questão dos honorários advocatícios sucumbenciais – Inovação em sede de embargos declaratórios. NÃO CONHECIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Aresto, sendo impertinente a inovação em sede de embargos de declaração. Precedente do C. STJ.

EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010962-89.2019.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são embargados AURORA NUNES DA
SILVA HENRIQUE (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSÉ CARLOS LOBO HENRIQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010962-89.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 27557
2
VOTO No 27557.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1010962-89.2019.8.26.0005/50000 SÃO PAULO.
EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
EMBARGADOS: AURORA NUNES DA SILVA HENRIQUE e JOSÉ
CARLOS LOBO HENRIQUE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de que o v.
Acórdão foi contraditório quanto à questão dos honorários
advocatícios sucumbenciais Inovação em sede de embargos
declaratórios. NÃO CONHECIMENTO: Inexistência de
lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v.
Aresto, sendo impertinente a inovação em sede de embargos de
declaração. Precedente do C. STJ.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
interpostos pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra o v. acórdão de fls.
578/584 desta Egrégia 18a Câmara de Direito Privado que deu provimento
em parte ao seu recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010962-89.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 27557
3
O embargante pretende a declaração do v.
aresto (fls. 2/4). Alega que o objetivo é o de ter suprida contradição no v.
acórdão. Sustenta que os honorários de sucumbência, conforme legislação
vigente, devem ser fixados em porcentagem sobre a condenação (danos
morais). Pleiteia o acolhimento dos embargos com efeito modificativo.
É o relatório.
Os embargos não merecem ser conhecidos.
Não há qualquer omissão, contradição,
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
Ressalte-se que o julgamento do recurso de
apelação foi lastreado estritamente nos pedidos formulados pelo banco
apelante, ora embargante. Em suas razões recursais, o banco ora
embargante sustentou a regularidade das transações não reconhecidas pelos
embargados e insurgiu-se contra a sua condenação ao pagamento de
indenização por danos morais e pediu a redução da quantia fixada.
A
questão
trazida
em
embargos
de
declaração referente à pretensão de que os honorários advocatícios sejam
fixados sobre o valor da condenação (danos morais) constitui inovação
recursal porque não foi pleiteada no recurso de apelação interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010962-89.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 27557
4
Portanto, não se conhece do recurso porque
é vedado à parte inovar nas razões dos embargos de declaração.
Este é o entendimento do C. STJ:
“EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA NÃO APRESENTADO
NAS
RAZÕES
DO
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos declaratórios são cabíveis para expungir
da decisão impugnada os vícios de contradição, omissão e
obscuridade, o que não ocorreu na espécie.
2. Não é cabível a inovação da lide em sede de embargos
declaratórios, o que ocorre na espécie quanto à
insurgência em torno da questão da repetição em dobro
do indébito, uma vez que o alegado tema sobre o qual
teria havido omissão não foi trazido à análise nas razões
do agravo regimental, mas tão somente agora em sede de
embargos de declaração.
3. Embargos de declaração não conhecidos.”
(EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial no 252.922
SC, 4a Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
11.6.2013, v.u.).
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?c
omponente=ATC&sequencial=29385528&num_registro=201
202346768&data=20130618&tipo=5&formato=PDF
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECEM
dos embargos declaratórios.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010962-89.2019.8.26.0005/50000 -Voto no 27557
5
RELATOR